Tribunal: TJSP
Processo: 2089779-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Decisão que concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela agravada visando compelir a agravante a disponibilizar as aulas pendentes do curso contratado, bem como a limitação das mensalidades ao valor de R$ 161,10 – Cabimento – Verossimilhança do direito alegado e risco de dano de difícil

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Decisão que concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela agravada visando compelir a agravante a disponibilizar as aulas pendentes do curso contratado, bem como a limitação das mensalidades ao valor de R$ 161,10 – Cabimento – Verossimilhança do direito alegado e risco de dano de difícil reparação evidenciado – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, configurados – Documentação apresentada pela ré que não apresenta os valores das mensalidades – Nulidade de citação – Não conhecimento – Pedido pendente de apreciação em primeiro grau – Recurso não conhecido em parte e improvido na parte conhecida.